Tribunal: CARF
Processo: 12268.000088/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000088/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.
PESSOA JURÍDICA SEM INTERESSE PROCESSUAL NA LIDE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O recurso voluntário interposto por pessoa estranha ao processo, que não é
sujeito passivo ou co-obrigada, não deve ser conhecido, por não haver interesse
processual desta na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000088/2008-73
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12268.000088/2008-73, em face do acórdão no 06-23.657, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 04
de setembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa ETHICOMPANY
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, por intermédio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD (debcad n° 37.041.842-5), no período fiscalizado que
compreende os meses de abril/2003 a setembro/2006.
Para efetuar o lançamento do crédito supramencionado, verificou-se a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e
calculou-se o montante do tributo devido em R$35.689,02 (trinta e cinco mil e
seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos), consolidado em 22/10/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fl. 39 a 45, o presente lançamento tem por
finalidade constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas pela Receita Federal
do Brasil e destinadas à Previdência Social, correspondentes à contribuição dos
segurados contribuintes individuais (retenção de 11%) não recolhida pela empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (advogados, diaristas, pedreiros, eletricistas, etc.), e, a título de
pró-labore aos sócios gerentes,” apuradas por meio dos registros lançados nos livros
Diário e Razão, recibos de pagamento, RAIS, DIRF, e demais documentos de caixa.
Segundo Relatório Fiscal, a remuneração é composta de valores mensais percebidos por
contribuintes individuais, identificadas por meio dos códigos de levantamentos abaixo
informados:
PLD-PRO-LABORE DIRETORES- relativo a pagamentos mensais a título de pró-
labore efetuados ao sócio gerente Júlio Cesar Ferreira, conforme contabilização, sendo
respeitado o limite máximo do salário de contribuição, e
CID-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- relativo a pagamentos mensais efetuados a
pessoas físicas sem vínculo empregatício (advogados, diaristas, limpeza e manutenção
de piscina, pedreiros e eletricistas) conforme contabilização, sendo também respeitado o
limite máximo do salário de contribuição.
E que, como não houve retenção de tais valores, pela empresa, não foi efetuada a
Representação Fiscal para Fins Penais-RPPF.
Na impugnação tempestivamente apresentada (f1.52 a 69), a empresa principal
ETHICOMPANY SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA alega, em preliminar, que seja
essa impugnação recebida como tempestiva, conforme dispõe a Lei 11.457, de 2007, e o
artigo 243, §2° do RPS (Decreto n°3.048/99 na redação dada pelo Decreto
n"6.103/2007), e que foi cerceado no seu direito de defesa devido a ausência no
Relatório Fiscal e anexos, da informação da alíquota aplicada e fundamentação legal em
relação a obrigação da empresa em reter e recolher a contribuição do contribuinte
individual, fatos que trazem a nulidade da NFLD.
Em seguida, trata do assunto "Refiscalização" arguindo que a NFLD se refere ao
período de 04/2004 a 09/2004, e se encontra coberta pelo procedimento fiscal encerrado
em 06/2007, portanto o débito foi apurado em procedimento fiscal de refiscalização não
previsto no CTN (que trata apenas de revisão de lançamento-art.149, inc.VIII) e nos
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

atos normativos vigentes, e que no processo fiscal, nem mesmo no MPF, constam as
razões que motivaram o procedimento de refiscalização, em face disso, deve ser
considerado irregular e ilegal. Pede a nulidade da NFLD por se referir a fatos geradores
em competências anteriormente homologadas (artigo 150 do CTN), em procedimentos
fiscais encerrados em julho/2007.
No mérito, diz que os valores pagos ao sócio Júlio César Ferreira considerados corno
pró-labore, na verdade, se referem a empréstimos junto a empresa, que podem ser
comprovados pela contabilidade —conta 1.2.01.0001.1321- empréstimos a pessoas
ligadas (fl.72 a 94) e balanços gerais da empresa. Argúi ainda que os valores lançados
como pagamentos à pessoa física (Lucyanna P. Lima) se referem a pagamentos
efetuados ao escritório de advocacia Lima Lopes Advogados Associados, CNPJ
05.901.385/0001-81- conta 5.1.101.03.0034.513- Serviços Prestados por pessoa Jurídica
(f1.70/71).
Por fim, pede a nulidade da NFLD pelos motivos expostos.
Tendo em vista a alegação de mérito posta na defesa, foram os autos baixados em
diligência para o devido pronunciamento da fiscalização (fl. 98/99).
A Equipe Previdenciária (EQPREV) da DRF, às fl.101, encaminha o processo ao
auditor fiscal notificante para atendimento do despacho de f1.98/99.
Em resposta, o Auditor Fiscal notificante, às 11. 102 a 104, ratifica o teor do relatório
fiscal e acrescenta que a devolução das importâncias recebidas (pró-labore) pelo sócio
gerente- Sr. Júlio César Ferreira- não foram comprovadas nos períodos subseqüentes na
documentação apresentada pela empresa, e que as transferências bancárias foram
efetivadas à pessoa física (Sra. Lucyanna P.Lima Lopes), e não a pessoa jurídica.
A Informação Fiscal (f1.102 a 104) foi encaminhada as empresas solidárias (integrantes
do grupo econômico), por meio dos ofícios SECAT/EQCOP números 119 a 134, de
2009, entretanto, as referidas correspondências enviadas às empresas Ethicompany
Recursos Humanos Ltda, Estihouse Ind. e Com. e Art. de Madeira Ltda, Ethicompany
Consultoria Empresarial Ltda, Ethicompany Promoções e Eventos Ltda, Ethicompany
Comércio de Brindes Ltda e Ethicompany Serviços Temporários Ltda, foram revolvidas
pelos Correios (f1.125 a 130), razão pela qual, a ciência foi feita por meio de edital
(f1.131/132).
Apresentaram manifestações tempestivas acerca da IF somente as empresas solidárias
EPMC COMUNICAÇÃO LTDA ((l. 133 a 138), JIL COMERCIAL LTDA (fl. 139 a
144), JÚLIO CÉSAR FERRE1RA-REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (11.145 a 150),
e EPTM LTDA (fl.151 a 156).
Assim, a empresa solidária EPMC COMUNICAÇÃO LTDA apresenta suas razões de
defesa, às fl. 133 a 138, arguindo que os empréstimos efetuados, pela empresa, ao sócio
Júlio César Ferreira, conta contábil n°1.2.01.0001.1321, foram devolvidos por esse, por
isso, não se constituem em fato gerador de contribuições previdenciárias e não se
destinam a retribuir os serviços prestados.
Alega, ainda, que ocorreu descuido do departamento competente ao emitir os recibos
em nome de Lucyanna P. Lima Lopes, quando, na verdade, os serviços foram prestados
pela empresa Lima Lopes Advogados Associados.
Em seguida, diz que não integra o grupo econômico e que não possui qualquer relação
com a contribuinte Ethicompany Serviços Temporários Ltda, por isso, não pode se
pronunciar sobre o objeto da NFLD, embora não concorde com os valores lançados.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

Pede a improcedência da NFLD e a descaracterização de grupo econômico entre as
empresas arroladas no processo.
As empresas solidárias JIL COMERCIAL LTDA, JÚLIO CÉSAR FERREIRA-
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e EPTM LTDA apresentaram as mesmas
razões de fl.133 a 138.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 319/329
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
NFLD N°37.041.842-5
TEMPEST1VIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Intimada regularmente e protocolizada a impugnação dentro do prazo previsto pelo
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, não há que se questionar da tempestividade
da defesa apresentada.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus Anexos os
fatos geradores das contribuições e os dispositivos legais que amparam o débito.
MPF. VALIDADE.
O MPF terá validade até o final do prazo por ele estabelecido ou na data em que houver
conclusão do procedimento fiscal, registrado por meio do Termo de Encerramento de
Auditoria Fiscal - TEAF.
PRÓ-LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
É considerado pró-labore todas as importâncias pagas ou creditadas pela empresa ao seu
sócio, como retribuição do trabalho prestado, cabendo sobre o mesmo a incidência de
contribuição previdenciária.
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÓ-LABORE.
Configura-se como pró-labore, a ausência de elementos contábeis que registrem a
entrada do numerário cm conta bancária ou no caixa da sociedade e a não comprovação
do contrato de mútuo entre a empresa e o sócio -pessoa física.
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos
na ação fiscal.
Impugnação Improcedente.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Inconformadas, as contribuintes e demais interessadas apresentaram recursos
voluntários, às fls. 369/391, 395/422, 426/448, 452/476, 480/502, 506/528, 532/554, 558/578,
587/606 e 610/632, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade dos recursos
voluntários interpostos pela contribuinte e responsáveis solidárias.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foram intimadas as interessadas
(contribuinte e responsáveis solidárias), conforme tabela abaixo:
INTERESSADA
INTIMAÇÃO
PRAZO
RECURSO
ETHICOMPANY COMÉRCIO DE BRINDES
E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
Por edital (fl. 353), com
desafixação em 28/10/2009
27/11/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA
Por edital (fl. 353), com
desafixação em 28/10/2009
27/11/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
Por edital (fl. 353), com
desafixação em 28/10/2009
27/11/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY RECURSOS HUMANOS
LTDA
Por edital (fl. 353), com
desafixação em 28/10/2009
27/11/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ESTIHOUSE IND. E COM. DE MADEIRAS
LTDA
Por edital (fl. 353), com
desafixação em 28/10/2009
27/11/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY ADMINISTRAÇÃO DE
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 357)
13/11/2009
16/11/2009
ETHICOMPANY GESTÃO DE PESSOAS
LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 357)
13/11/2009
16/11/2009
ETHISERVICE GESTÃO DE PESSOAS
LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 359)
13/11/2009
16/11/2009
CLASS PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA.
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 359)
13/11/2009
16/11/2009
JIL COMERCIAL LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 361)
13/11/2009
16/11/2009
EPMT LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 363)
13/11/2009
16/11/2009
ETHI-SERVICE LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 363)
13/11/2009
16/11/2009
STAR RENT A CAR LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 365)
13/11/2009
16/11/2009
JULIO CESAR FERREIRA -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 365)
13/11/2009
16/11/2009
EPMC COMUNICAÇÃO LTDA
POR A.R., em 14/10/2009
(fl. 361)
13/11/2009
16/11/2009
ETHICOMPANY SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA.
POR A.R., em 25/11/2009
(fl. 636)
28/12/2009 (feriado
nacional em 25/12)
Não apresentou
recurso voluntário
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
As interessadas ETHICOMPANY COMÉRCIO DE BRINDES E PRODUTOS
PROMOCIONAIS
LTDA,
ETHICOMPANY
PROMOÇÕES
E
EVENTOS
LTDA,
ETHICOMPANY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ETHICOMPANY RECURSOS
HUMANOS LTDA e ESTIHOUSE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, que foram intimadas
por edital (fl. 353), com desafixação em 18/10/2009, não interpuseram recurso.
Ainda,
verifica-se
que
a
contribuinte
ETHICOMPANY
SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA., intimada em 25/11/2009, por carta A.R. (fl. 639), possuía prazo para
recorrer até 28/12/2009, eis que dia 25/12/2009 foi feriado (Natal), também não interpôs recurso.
Por sua vez, as interessadas ETHICOMPANY ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE
OBRA TEMPORÁRIA LTDA, ETHICOMPANY GESTÃO DE PESSOAS LTDA,
ETHISERVICE GESTÃO DE PESSOAS LTDA, CLASS PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA., JIL COMERCIAL LTDA, EPMT LTDA, ETHI-SERVICE LTDA, STAR RENT A
CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIO CESAR FERREIRA - REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. e EPMC COMUNICAÇÃO LTDA que foram intimadas em 14/10/2009,
por cartas A.R. (fls. 357/365), possuindo prazo até 13/11/2009 para interpor recurso voluntário,
porém somente interpuseram em 16/11/2009, após o prazo legal.
Ademais, analisando os autos, não identifico haver qualquer responsabilidade ou
coobrigação ao recolhimento do tributo lançado as “interessadas” ETHICOMPANY
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA, ETHICOMPANY GESTÃO
DE PESSOAS
LTDA, ETHISERVICE
GESTÃO DE PESSOAS
LTDA, CLASS
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., JIL COMERCIAL LTDA, EPMT LTDA, ETHI-
SERVICE LTDA, STAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIO CESAR
FERREIRA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. e EPMC COMUNICAÇÃO LTDA,
de modo que tais pessoas jurídicas sequer seriam partes interessadas, tampouco co-obrigadas.
Portanto, tendo todos os recursos interpostos somente após o prazo previsto no art.
33 do Decreto no 70.235/72, devem ser considerados intempestivos.
Ademais, analisando os autos não identifico haver qualquer responsabilidade ou
coobrigação ao recolhimento do tributo lançado as “interessadas” ETHICOMPANY
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA, ETHICOMPANY GESTÃO
DE PESSOAS
LTDA, ETHISERVICE
GESTÃO DE PESSOAS
LTDA, CLASS
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., JIL COMERCIAL LTDA, EPMT LTDA, ETHI-
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000088/2008-73

SERVICE LTDA, STAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIO CESAR
FERREIRA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. e EPMC COMUNICAÇÃO LTDA.
Salienta-se, por fim, o disposto na Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o" Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(grifou-se)
Diante disso, não possuindo as pessoas jurídicas acima relacionadas qualquer
interesse processual na presente lide, de modo que não conheço dos recursos interpostos por
estas, também por tal fundamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 657
DF CARF MF
Original